Tribunal: TJSP
Processo: 2229092-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DE CREDOR QUIROGRAFÁRIO FINANCEIRO. ALIENAÇÃO DE BENS. DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO PARA OBSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. CRÉDITO INTERCOMPANY. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E CONVERSÃO EM CAPITAL. LIMITES IMPOSTOS NO PLANO. EVENTUAL PREJUÍZO AOS CREDORES PODERÁ SER VERIFICADO PELO MAGISTRADO. CLÁUSULA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DE CREDOR QUIROGRAFÁRIO FINANCEIRO. ALIENAÇÃO DE BENS. DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO PARA OBSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. CRÉDITO INTERCOMPANY. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E CONVERSÃO EM CAPITAL. LIMITES IMPOSTOS NO PLANO. EVENTUAL PREJUÍZO AOS CREDORES PODERÁ SER VERIFICADO PELO MAGISTRADO. CLÁUSULA POTESTATIVA E, ASSIM, INVÁLIDA. INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. AFASTADA EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DAS DECISÕES QUE RECONHECEREM CRÉDITOS CONTRA AS RECUPERANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.